Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713012-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BIANKA FRECHIANI SANCHES LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 227385286 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BIANKA FRECHIANI SANCHES LIMA, que deferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência; que a pretensão de fundou em legislação distrital inconstitucional; que houve invasão da esfera de competência privativa da União; que o polo passivo é constituído por pluralidade de réus, não possuindo meios para saber qual o limite permitido do desconto; que a autorização para desconto compulsório foi concedida livremente pela parte agravada; que é inaplicável a inversão do ônus da prova; que há necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para que esclareça qual a ordem cronológica das consignações facultativas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Sobre a inversão do ônus da prova, a matéria não foi, sequer superficialmente, tratada na decisão. Resumiu-se o juízo a quo a apreciar o pedido liminar e determinar a citação do réu. Por outro lado, a parte agravante alega que há litisconsórcio passivo, não sendo possível avaliar qual o percentual deverá ser observado por cada instituição financeira. No ponto, também há erro grosseiro da parte, porquanto a ação foi ajuizada exclusivamente em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em relação à necessidade de expedição de ofício à instituição financeira, a suspensão foi determinada exclusivamente quanto aos empréstimos firmados com a própria agravante. Em outras palavras, a parte pede que seja oficiada para prestar esclarecimentos a si própria. No que concerne ao fato da parte agravada ter concedido autorização para realização dos descontos, observe-se que a decisão impugnada não determinou a suspensão da exigibilidade de empréstimos existentes em conta corrente, mas a limitação da integralidade dos descontos ao percentual fixado, ressalvadas as hipóteses detalhadas no r. decisum. Assim, não houve distinção entre empréstimos existentes em conta corrente e empréstimos consignados. A parte agravante afirma, ainda, quanto à inconstitucionalidade da legislação distrital, que a Lei Estadual 10.898/2010 invade a esfera de competência da União. Contudo, a mencionada legislação não foi mencionada na decisão agravada, tampouco é oriunda do Distrito Federal. Em consulta realizada, verificou-se que trata de legislação do Estado de Goiás. Em conclusão, não se verifica em nenhum dos capítulos recursais impugnação específica e adequada à decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora